Tribunal: CARF
Processo: 13888.005024/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005024/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.791 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
S L SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
INDEVIDA A CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL
OU FATURA. DECISÃO STF. NÃO é devida, pela empresa contratante, a
contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, relativamente a serviços que lhe _são prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho. Decisão do STF transita em
julgado.
AJUDA DE CUSTO REITERADA. INCIDÊNCIA. É devida a contribuição
sobre a ajuda de custo paga de forma reiterada aos empregados.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Verificada
correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser
afastado o argumento de ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação relativa à exclusão dos responsáveis do
relatório de vínculos, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao
Recurso para excluir do lançamento a cobrança relativa à contribuição previdenciária incidente
sobre o pagamento a cooperativas de trabalho
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005024/2008-24
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005024/2008-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Diogo Cristian Denny (suplente convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia
Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.205.287-8), no valor total de R$
49.552,73, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre o valor
bruto de faturas emitidas por cooperativa de trabalho médico e sobre a remuneração de
segurados empregados (parte da empresa, incluindo a parcela relativa ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - SAT/RAT). A lavratura ocorreu em 12/11/2008 e o débito refere-
se às competências 01/2004 a 12/2007.
O Relatório Fiscal informa que são fatos geradores das contribuições lançadas:
=> os valores pagos à cooperativa de trabalho na atividade médica Unimed de
Santa Bárbara D”Oeste e Americana no período de 01/2004 a 12/2007 pelos serviços prestados
pelos cooperados desta ao sujeito passivo. Como o contrato celebrado entre a cooperativa de
trabalho e o sujeito passivo enquadra-se na categoria de grande risco, com pagamento por valor
pré-determinado, a base de cálculo utilizada para o lançamento das contribuições foi de 30% do
valor bruto das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços, conforme prevê o artigo 291, I,
“a” da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005.
=> Os pagamentos feitos no período de 01/2004 a 12/2004 pelo sujeito passivo a
seus empregados a título de ajuda de custo, cujos valores foram extraídos da folhas de
pagamento elaboradas pela autuada. Segundo a Auditora Fiscal, esses fatos geradores deixaram
de ser informados em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia Previdência Social,
motivo pelo qual o sujeito passivo não teve o beneficio da redução da multa de mora previsto no
artigo 35 § 4° da Lei 8.212/91, além de ter sido autuado (AI DEBCAD 37.205.285-1).
A empresa apresentou IMPUGNAÇÃO alegando, em síntese, que:
a) O Relatório Fiscal não demonstra a origem das diferenças entre os valores
efetivamente recolhidos e os valores supostamente devidos. A afirmação de forma unilateral e
genérica de que a Notificada deixou de recolher valores devidos à Previdência Social, sem
contudo demonstrar a origem e a natureza da contribuição, impede a perfeita identificação da
obrigação inadimplida, fere o princípio da legalidade e cerceia o direito à ampla defesa do
contribuinte.
b) Os diretores da Notificada e de sua Controlada foram apontados nos relatórios
CORESP e VÍNCULOS como corresponsáveis pelo lançamento em apreço de forma indevida, já
que, segundo o Código Tributário Nacional e a Lei das Sociedades Anônimas, isto só seria
permitido se estivesse provado, mediante apuração em procedimento fiscal, que os referidos
praticaram condutas ensejadoras da tributação em comento, e que o fizeram com culpa ou dolo, o
que não restou demonstrado.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005024/2008-24

Além disso, tais diretores não foram cientificados da lavratura do presente Auto
de Infração, sendo este, portanto, nulo de pleno direito em relação aos mesmos.
c) O lançamento do débito no percentual de 15% sobre o valor das faturas
emitidas por cooperativas de trabalho médico não pode prosperar, pois a Lei Ordinária n°
9.876/99, ao instituir tal contribuição, desrespeitou a Constituição Federal. Isto porque tal norma
não encontra fundamento de validade no inciso I, “a” do artigo 195 da Lei Magna, pois não trata
da incidência de contribuição sobre o trabalho de pessoa física, nem tampouco no parágrafo 4°
do mesmo artigo, pois este determina que somente Lei Complementar pode criar novas fontes de
custeio para a Previdência.
d) A título de ajuda de custo, foram efetuados pagamentos em decorrência das
despesas adicionados trabalhadores na capital de São Paulo, com natureza própria de reembolso
de despesas, não se caracterizando remuneração para qualquer finalidade, especialmente para
integrar a base de incidência das contribuições previdenciárias, nos termos do parágrafo 9° do
artigo 28 da Lei 8.212/91.
Requer a exclusão dos diretores da condição de corresponsáveis pelo débito e a
declaração de nulidade do lançamento
A DRJ Ribeirão Preto, na análise das peças impugnatórias, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
Não há no lançamento, como alegado, nenhuma afirmação genérica de falta de
recolhimentos à Previdência Social, tampouco foram omitidas, como quer a defesa, a origem e a
natureza das contribuições lançadas.
O Relatório Fiscal (fls. 55 a 58) explica que as contribuições são devidas pela
empresa e destinadas à Seguridade Social e que sua origem está no pagamento de valores a seus
empregados (a título de ajuda de custo) e à cooperativa de trabalho Unimed de Santa Bárbara
D”Oeste e Americana (pelos serviços prestados pelos cooperados desta ao sujeito passivo);
informa o período em que ocorreram os fatos geradores (01/2004 a 12/2007) e descreve os
documentos em que estes dados foram colhidos (folhas de pagamento elaboradas pelo
contribuinte e faturas emitidas pela cooperativa). A Auditora Fiscal esclarece ainda que o sujeito
passivo não efetuou recolhimentos relativamente às contribuições lançadas.
Mas não é só. O Discriminativo Analítico do Débito - DAD (fls. 4 a 14) traz, mês
a mês, as bases de cálculo e as alíquotas utilizadas e o Relatório de Lançamentos (fls. 20 a 26)
discrimina as faturas da Unimed, assim como os nomes dos empregados que receberam ajuda de
custo, tudo com seus respectivos valores. O Anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD
explicita a legislação que deu suporte ao lançamento relativamente a cada contribuição, aos juros
e à multa aplicada.
Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade ou
em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras da
autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma inequívoca
que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005024/2008-24

Quanto ao fato de estarem os diretores da empresa e de sua controlada
relacionados nos Relatórios de Vínculos e de Representantes Legais, equivoca-se a impugnante
ao concluir que isso teria o intuito de atribuir-lhes responsabilidade tributária. Tais Relatórios
têm natureza meramente informativa e, por isso mesmo, não houve a cientificação dessas
pessoas do presente lançamento, nem a abertura de prazo para que pudessem apresentar defesa.
Como estão corretamente identificados como representantes legais, e não como
sujeitos passivos, não há porque aceitar sua requerida exclusão.
Sobre a alegação de inconstitucionalidade da Lei 9.876/99, é preciso esclarecer
que o contencioso administrativo não é a esfera competente debater tal questão. Por estarmos
todos submetidos ao princípio da legalidade, cumpre-nos aplicar as leis tal como estejam em
vigor. Somente nossa Corte Magna possui a prerrogativa de declarar a inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo federal ou estadual (art. 102, I, “a”, da Lei Soberana) e se o destinatário de
Luna lei entender que ela é inconstitucional, o Pretório Excelso é o órgão competente para tal
declaração. Já o administrador ou servidor público não pode, se não há manifestação definitiva
do STF a respeito, eximir-se de aplicar uma norma porque o seu destinatário entende ser
inconstitucional
Portanto, estando a Lei 9.876/99 em pleno vigor e não tendo ocorrido nenhuma
das hipóteses previstas no artigo acima transcrito, não há como afastar sua incidência.
Em relação aos argumentos da impugnante de que as quantias pagas a seus
empregados a título de ajuda de custo seriam, na verdade, reembolso de despesas, não há como
aceita-los.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração aduz que a classificação das verbas pagas
como ajuda de custo foi feita pelo próprio contribuinte nas folhas de pagamento que apresentou à
fiscalização e, apesar da impugnação alegar que trata-se de reembolso de despesas, não carreou
aos autos nenhuma prova disto. Meras alegações, sem nenhuma comprovação, não têm o condão
de derribar Auto de Infração que foi lavrado com embasamento nos documentos apresentados
pela empresa.
Tratando-se de ajuda de custo, só não se enquadraria no conceito de salário de
contribuição se satisfeitos os requisitos previstos no artigo 28, parágrafo 9°, alínea “g” da Lei
8.212/91.
Não é o caso. Pelos Relatórios Fiscal (fls. 56 e 57) e de Lançamentos (fls. 24 a
26), verifica-se que a ajuda de custo foi paga reiteradamente aos empregados durante todo o ano
de 2004, não sendo cabível assim, por determinação legal, sua exclusão do conceito de salário de
contribuição.
Por derradeiro, tendo em vista que a Medida Provisória n° 449/2008,
transformada na Lei 11.941/2009, alterou de forma substancial as penalidades aplicáveis tanto
para o descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais, é necessário
que se faça a verificação, por previsão do artigo 106 do CTN, de qual legislação é mais benéfica
ao contribuinte.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005024/2008-24

Entretanto, em razão das características da multa de mora que era prevista no
artigo 35 da Lei 8.212/91, cujo quantum é definido apenas no momento do pagamento do débito,
tal comparação não é factível no presente momento, devendo ser realizada apenas quando da
quitação pelo sujeito passivo dos valores lançados, e na forma estabelecida pelo Parecer
PGFN/CAT n° 433/2009, ou seja, levando-se em conta na comparação as multas de todas as
lavraturas conexas, in casu, os Auto de Infração DEBCAD n°5 37.205.286-0 e 37.205.285-1.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores. Salienta que houve cerceamento ao direito do exercício da ampla defesa, ratifica o
pedido de exclusão de diretores, alegando que não podem ser considerados como responsáveis,
mais uma vez argumenta inconstitucionalidade de lei e repete que a ajuda de custo não pode ser
base de calculo da contribuição previdenciária no presente caso.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Quanto à preliminar de nulidade, entendo que no presente processo houve o
atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - houve o regular
lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo
qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal
infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005024/2008-24

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Repito que o Relatório Fiscal (fls. 55 a 58) explica que as contribuições são
devidas pela empresa e destinadas à Seguridade Social e que sua origem está no pagamento de
valores a seus empregados (a título de ajuda de custo) e à cooperativa de trabalho Unimed de
Santa Bárbara D”Oeste e Americana (pelos serviços prestados pelos cooperados desta ao sujeito
passivo); informa o período em que ocorreram os fatos geradores (01/2004 a 12/2007) e descreve
os documentos em que estes dados foram colhidos (folhas de pagamento elaboradas pelo
contribuinte e faturas emitidas pela cooperativa). A Auditora Fiscal esclarece ainda que o sujeito
passivo não efetuou recolhimentos relativamente às contribuições lançadas.

Mas não é só. O Discriminativo Analítico do Débito - DAD (fls. 4 a 14) traz,
mês a mês, as bases de cálculo e as alíquotas utilizadas e o Relatório de Lançamentos (fls. 20 a
26) discrimina as faturas da Unimed, assim como os nomes dos empregados que receberam
ajuda de custo, tudo com seus respectivos valores. O Anexo Fundamentos Legais do Débito -
FLD explicita a legislação que deu suporte ao lançamento relativamente a cada contribuição, aos
juros e à multa aplicada.

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005024/2008-24

Quanto ao fato de estarem os diretores da empresa e de sua controlada
relacionados nos Relatórios de Vínculos e de Representantes Legais, mais uma vez vale repetir
que equivoca-se a Recorrente ao afirmar que isso teria o intuito de atribuir-lhes responsabilidade
tributária. Tais Relatórios têm natureza meramente informativa e, por isso mesmo, não houve a
cientificação dessas pessoas do presente lançamento, nem a abertura de prazo para que pudessem
apresentar defesa.

Como estão corretamente identificados como representantes legais, e não como
sujeitos passivos, não há porque aceitar sua requerida exclusão.

No que se refere à cobrança da contribuição previdenciária sobre o pagamento
de cooperativas, como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no. 595.838/SP, decidiu, por unanimidade, pela inconstitucionalidade do
recolhimento da contribuição previdenciária de 15% (quinze por cento) incidente sobre a nota
fiscal ou fatura dos serviços prestados pelos cooperados através das cooperativas, disposto no
inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991 com a redação dada pela Lei no 9.876/1999,

Sendo assim, afastada tal parcela do lançamento.

Em relação aos argumentos da impugnante de que as quantias pagas a seus
empregados a título de ajuda de custo seriam, na verdade, reembolso de despesas, não há como
aceita-los.

O Relatório Fiscal do Auto de Infração aduz que a classificação das verbas
pagas como ajuda de custo foi feita pelo próprio contribuinte nas folhas de pagamento que
apresentou à fiscalização e, apesar da impugnação alegar que trata-se de reembolso de despesas,
não carreou aos autos nenhuma prova disto. Meras alegações, sem nenhuma comprovação, não
têm o condão de derribar Auto de Infração que foi lavrado com embasamento nos documentos
apresentados pela empresa.

Tratando-se de ajuda de custo, só não se enquadraria no conceito de salário de
contribuição se satisfeitos os requisitos previstos no artigo 28, parágrafo 9°, alínea “g” da Lei
8.212/91.

Não é o caso. Pelos Relatórios Fiscal (fls. 56 e 57) e de Lançamentos (fls. 24 a
26), verifica-se que a ajuda de custo foi paga reiteradamente aos empregados durante todo o ano
de 2004, não sendo cabível assim, por determinação legal, sua exclusão do conceito de salário de
contribuição.

Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso.

Desta feita, entendo que deve ser rejeitada a preliminar, e no mérito, conhecer
parcialmente do Recurso, não conhecendo das alegações de exclusão de responsáveis do
relatório de vínculos, e na parte conhecida dar provimento PARCIAL ao Recurso Voluntário
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005024/2008-24

para excluir do lançamento a cobrança relativa à contribuição previdenciária sobre o pagamento
à cooperativa.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, e no mérito
conhecer parcialmente, não conhecendo das alegações de exclusão de responsáveis do relatório
de vínculos, e na parte conhecida dar provimento PARCIAL ao Recurso Voluntário para excluir
do lançamento a cobrança relativa à contribuição previdenciária sobre o pagamento à
cooperativa.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital